Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-81.2021.8.11.0111
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000740-81.2021.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCKY MARLON FERREIRA DOS SANTOS ANJOS - CPF: 060.963.661-80 (APELANTE), RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (ADVOGADO), PRISCILA APARECIDA COSTA - CPF: 040.816.901-03 (ADVOGADO), EDILAINE LOPES PEREIRA - CPF: 988.922.581-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 067.286.941-10 (ASSISTENTE), RODRIGO BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 015.072.251-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO TIAGO OLIVEIRA GRILLI - CPF: 061.072.261-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 067.286.941-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
157, §2°, INCISOS II E V, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR QUE SE ONFUNDE COM MÉRITO - ANÁLISE CONJUNTA - NULIDADE - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 226, DO CPP (RECONHECIMENTO PESSOAL) – PROVA INAPTA PARA EMBASAR CONDENAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – RÉU RECONHECIDO POR POSSUIR CARATERÍSTICAS PECULIARES, COMO TATUAGEM NA SOBRANCELHA E BRAÇO, ALÉM DO VEÍCULO (MOTOCICLETA) UTILIZADO NA EXCUÇÃO DO CRIME -

AUSÊNCIA DE MÁCULA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - ALTERAÇÃO DO REGIME FIXADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA,
DE OFÍCIO
–
RECURSO DESPROVIDO

A ausência das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento feito pela vítima na delegacia de polícia, se o ato foi ratificado em juízo, e há outros elementos de provas que o apontem como o autor do crime de roubo.

Réu reconhecido pela vítima por possuir características peculiares como: tatuagem na sobrancelha e braço, além de ter reconhecido o veículo (motocicleta) utilizado no crime.

Considerando o
quantum
da pena fixada, qual seja
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a primariedade do réu e a inexistência de circunstâncias judicias desfavoráveis, consoante o que dispõe o artigo 33, §2º, alínea “b”, do CP, o regime a ser fixado é semiaberto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação combatendo sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT que, julgando procedentes os pedidos elencados na exordial acusatória, condenou Lucky Marlon Ferreira dos Santos Anjos, como incursos nas penas do artigo 157, §2°, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal (Sentença – Id. 106226105).

Nas razões, a defesa busca a nulidade do reconhecimento pessoal feito na fase de inquérito e a absolvição do apelante, argumentando que ocorreu e desacordo com o art. 226, do CPP, visto que colocou o apelante junto com duas pessoas sem qualquer semelhança com o sentenciado. (id. 106226119).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, (Id. 106226137).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Roubo majorado – Sentença penal condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida a absolvição, por insuficiência probatória – Alegada deficiência do reconhecimento pessoal realizado pela vítima, face a inobservância das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal – Inviabilidade – Autoria e materialidade do delito suficientemente demonstradas por meio do coeso lastro probatório. Além disso, quanto ao disposto no artigo 226, verifica-se que o reconhecimento realizado do Apelante feito pela vítima no primeiro momento da persecução penal é aceito pelos tribunais, principalmente, como no caso em tela, foi confirmado pelo ofendido quando ouvido sob o crivo do contraditório – Pelo desprovimento do recurso.”

(Id. 91217976)

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de apelação combatendo sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT que, julgando procedentes os pedidos elencados na exordial acusatória, condenou Lucky Marlon Ferreira dos Santos Anjos, como incursos nas penas do artigo 157, §2°, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

Emerge da denúncia:

“No dia 30 de abril de 2021, por volta das 19hr00min, em residência particular, na Rua 10, n°1108, Bairro ZH3, nesta cidade de Matupá, os denunciados LUCKY MARLON FERREIRA DOS SANTOS ANJOS e FRANCISCO THIAGO OLIVEIRA GRILLI subtraíram, para si, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em 02 (dois) fuzis de airsoft de cor preta, sendo um da marca ARES, modelo M4-KM 12 e outro da marca CYMA , modelo CM007 full metal, 01 (uma) pistola de airsoft, marca Rossi, modelo C11, 01 (uma) espingarda de pressão com cabo de madeira 5.5 e 01 (um) cinto de guarnição com coldre de perna, em concurso de pessoas, tendo como vítimas RODRIGO BUENO DO NASCIMENTO e LUANA FERREIRA DA SILVA, mantendo-as sob seu poder e restringindo-lhes a liberdade.

Segundo consta nos autos, a vítima estava no exterior de sua residência, quando os denunciados aproximaram-se em uma motocicleta e utilizando-se de uma arma de fogo o renderam, trancando ele e sua esposa em um quarto. Em seguida, subtraíram os objetos e fugiram do local. Em continuidade, com base no depoimento das vítimas sobre as características dos suspeitos, foram realizadas diligências e a vítima RODRIGO BUENO DO NASCIMENTO reconheceu os denunciados LUCKY MARLON FERREIRA DOS SANTOS ANJOS e FRANCISCO THIAGO OLIVEIRA GRILLI como os responsáveis pelo ilícito, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa n° 2021.16.105024 – fls. 11/13. Ademais, a mesma vítima RODRIGO BUENO DO NASCIMENTO reconheceu também a motocicleta Honda fan 125, cor preta, através de fotografias, como sendo a utilizada no dia do roubo (Termo n° 2021.105602 - fl.14/16).

No dia 07 de maio de 2021, a autoridade policial requereu a decretação da prisão temporária dos denunciados, informando que havia indícios de que ambos estão envolvidos em roubos ocorridos no município. Diante disto, foi decretada a prisão de LUCKY MARLON FERREIRA DOS SANTOS ANJOS, cumprida em 25 de junho de 2021.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO denuncia LUCKY MARLON FERREIRA DOS SANTOS ANJOS e FRANCISCO THIAGO OLIVEIRA GRILLI, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2°, incisos II e V, § 2°-A, inciso I do Código Penal.

“(ID 106226007)”

A defesa requer que seja preliminarmente reconhecida a nulidade do reconhecimento fotográfico, ante a inobservância do disposto no art. 226, do CPP, referente ao delito previsto no
art.
157, §2°, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal
. Contudo, a preliminar se confunde com o mérito, visto que a defesa alega que a condenação foi procedida somente em razão do reconhecimento feito pela vítima. Logo, procederei a análise conjuntamente.

Quanto ao tema, a decisão proferida, destacou: (Id 65121456)

“(...)
Quanto à
autoria
, por sua vez, restou demonstrada, pelos depoimentos das vítimas. Vejamos.

A vítima Rodrigo Bueno do Nascimento relatou que no dia 4 de maio estava limpando o quintal e que foi retirar o lixo pra fora e quando estava voltando pra dentro de casa foi abordado por dois rapazes de moto dando voz de assalto apontou a arma, pedindo dinheiro ai o rapaz ate falou, como que não suas condições é que estava um carro e uma moto na frente de casa ai os assaltante pediu a chave da moto, ai conduzi-o para dentro de casa porque a chave estava lá, ai chegando da porta a esposa estava saindo do banho se dirigindo ao quarto ai quando eles viu ela me conduziram pro quarto junto com ela, pediram pra se abaixar no chão e nisso eles viram as armas de AIRSOFT que tinha em cima da casa, que havia um que estava conduzindo um rapaz da pele mais clara e outro rapaz magrinho da pele mais escura que ele que vasculhou a casa, esses pegaram as armas de AIRSOFT e deixaram os dois presos dentro do quarto.

A representante ministerial perguntou se havia trancado a porta do quarto e se eram dois indivíduos, o mesmo disse que a porta estava trancada os dois estava de capacete, no mesmo momento a promotora lhe perguntou se os dois estavam armados e como que era a arma se era um revolve ou uma arma de cano curto o mesmo disse que era pequena a pistola de cor escura porque não deu de enxergar porque estava escura. Informou que este que ele conseguiu identificar apontou a arma pra Vitima, relatou também que a moto no dia do fato que os rapazes estavam eram uma moto de cor escura aparentemente uma Titan e este não conseguiu identificar a placa.

A promotora lhe perguntou se consegue reconhecer presente pelo vídeo um dos indivíduos que o abordou, este informou que reconhece sim.

Dada a palavra a Defesa perguntou se em algum momento ele tirou o capacete e se estava claro ou escuro e que distancia ele estava, este informou que não porém eles chegaram com a viseira aberta e que aonde ele estava meio escuro e a distância que o réu chegou perto foi no máximo 1,5 (um metro e meio) e que aparentemente tinha tatuagem no braço.

Já a vítima Luana Ferreira da Silva relatou que estava tomando banho ai estava saindo do banho com a toalha na cabeça que somente com a toalha na cabeça, quando estava indo pro quarto já deu de encontro o rapaz vindo da sala pro rumo do banheiro com a arma apontada pro Marido da vitima, e na hora o rapaz pediu pra esta abaixa a cabeça e que a todo tempo estava olhando pra baixo e não olhou pra cara do rapaz, e que já foi falando pra vitima entrar no quarto, ai o que estava com a arma apontada pro marido da vitima falou pro outro parar de olhar pra vitima e cobrir ele pegou e jogou as roupas que estava em cima da cama jogou encima da mesma e a todo momento ficou pedindo dinheiro, ele viu as caixas de ARSOFT em cima da cama, e eles ficaram pedindo para o Rodrigo cadê as armas o Rodrigo disse que era de brinquedo, e eles pegaram as arma de ARSOFT, pegou o capacete da vitima e trancou a vítima e seu esposo dentro do quarto

A representante ministerial pediu quantas armas haviam sido levadas pelos acusados e se conseguiu recuperar os armamentos, o mesmo informou que não sabia, pois o esposo que havia comprado as armas. A vitima informou que não reconhece o réu, pois a todo momento ela estava olhando pro chão e que só viu um rapaz armado.

Já em Juízo, o acusado negou integralmente os fatos, optando por informar apenas que não se lembra o que aconteceu no dia dos fatos. No entanto, as provas produzidas nos autos traduzem elementos de convicção que apontam o acusado como autor do crime de roubo.

Sobre o assunto, sendo o juiz o destinatário das provas a fim de valorá-las como elementos de convicção, ressalta-se que o interrogatório é entendido por parte da doutrina como meio de defesa do acusado. Além disso, o interrogatório inquisitorial utilizado como instrumento de comprovação da autoria não é isolado, pois os depoimentos das vítimas chancelam definitivamente o autor do crime de roubo como sendo o acusado Lucky Marlon.

Sobreleva registrar, por oportuno, que
deve se empregar elevada força probatória ao
s depoimento s prestado s pela s vítima s
, posto não haver nos autos qualquer indício ou suspeitas que permitam a conclusão de que
tenham
interesse em prejudicar o réu.

D’outra banda, a tese da Defesa sobre a nulidade da prova inquisitorial de reconhecimento de pessoa, rechaço-a peremptoriamente, eis que não foi por reconhecimento fotográfico, mas por reconhecimento pessoal. Além disso, as vítimas, em juízo, afirmaram que reconhece o acusado com mínima chance de erro, informando detalhes das características físicas do acusado dada as condições em que ocorreu o crime. Ademais, a condenação do acusado não se dará exclusivamente baseada em prova inquisitorial tampouco apenas em relação ao reconhecimento pessoal, mas pelo conjunto probatório e pela riqueza de detalhes mencionados pelas vítimas na data dos fatos.

De igual modo, o fato dos objetos não terem sido encontrados não é motivo para absolvição, considerando que a vítima soube claramente discrimina-los, bem como não os recuperou e, ainda, diante da possibilidade de venda/destruição pelo acusado e seu comparsa.

Pois bem. No presente caso, as vítimas afirmaram, tanto na fase inquisitorial como judicial, as características físicas do autor do roubo, sendo elas as mesmas do acusado e, portanto, não restam dúvidas acerca da autoria delitiva, recaindo ela sobre o acusado
LUCKY MARLON FERREIRA DOS SANTOS ANJOS.

(...)”

Dispensadas maiores digressões a respeito, o reconhecimento pessoal do réu, realizado sem a literalidade do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade, haja vista que a formalidade de ser colocado ao lado de outras pessoas que tenham fisionomia assemelhada não é obrigatória, e deve ser realizada quando possível,
in verbis
:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II -
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível,
ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
;(...)”

Na verdade, o importante é que o reconhecimento seja efetuado de forma segura, a demonstrar ser ele o autor do delito imputado. Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. MANUTENÇÃO DO RECORRIDO ACÓRDÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ..

1. O Tribunal de origem dispôs que atualmente é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é legítimo o reconhecimento pessoal ainda quando realizado de modo diverso do previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, servindo o paradigma legal como mera recomendação. Além disso, o reconhecimento fotográfico de acusados, quando ratificados em juízo, como no caso presente, em que houve o reconhecimento pessoal em Juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear a condenação.

2. [...] a autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se sobretudo o fato de o réu ter sido reconhecido em sede policial através de fotografias, este também foi reconhecido em Juízo pelas vítimas, que sustentaram versão unânime, na qual não só identificaram os réus, como detalharam a participação de cada um no evento delituoso, evidenciando que RUDINEI LEWY foi indivíduo que ficou circulando pela agência durante toda a empreitada delitiva.

Ainda em relação aos depoimentos colhidos em juízo das testemunhas GABRIEL FALEIRO, DIONES TARCISIO RIBEIRO CHAGAS, ROSILAINE ARAÚJO TEIXEIRA E SIMONE LOPES RODRIGUES (evento 70), verifica-se total coerência e harmonia com o restante conjunto probatório, tendo as testemunhas não só reconhecido os acusados, como também esclarecido e detalhado a participação de cada um no evento delituoso. Ainda, cabe ressaltar que as testemunhas afirmam que os acusados estavam muito tranquilos e conheciam todo o sistema dos Correios, aparentando ter experiência na execução do crime em apreço, o que se ajusta às provas produzidas durante a investigação, que dão conta de que os réus pertencem a um grupo especializado em assaltos a agências dos Correios (grifei). [...] A essa essencial questão probatória, outro significativo elemento deve ser conjugado, qual seja, o fato de que, anteriormente, a polícia ter desvendado a existência de um grupo criminoso especializado em roubos às Agências dos Correios em diversas regiões do Rio Grande do Sul, com o mesmo modus operandi do caso concreto aqui versado (ocorrido em 17.08.2018, na Agência dos Correios de São Jerônimo/RS), cujos integrantes foram identificados, e assim chegou-se aos réus ANDERSON DE MORAES e RUDINEI LEWI, os quais foram, repito, reconhecidos pelas vítimas, com total grau de certeza, como dois dos três indivíduos que ingressaram na Agência de São Jerônimo e praticaram o roubo acima descrito (evento 9, doc. 1; evento 14,docs. 2 a 6;evento 16, docs. 2 e 3; evento 21, docs. 2 a 5). Ademais, tanto ANDERSON DE MORAES como RUDINEI LEWY possuem fartos antecedentes criminais (vide certidões em anexo) e envolvimento com outras ações contra Agências dos Correios (evento 17, doc. 4).

3. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.
[...]
Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.
Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes (AgRg no AREsp n. 1.903.858/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/12/2021).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1957634/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022
)

Nesse mesmo sentido, o aresto:

“PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TRÊS ACUSADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECONHECIMENTO. MERA FORMALIDADE. (...) A ausência das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não exclui o valor probatório do reconhecimento a ser cotejado com as demais provas dos autos. (...) Apelações da Defesa e do Ministério Público desprovidas. (Acórdão n. 1154558, 20171210043238APR, Relator: GEORGE LOPES, Relator Designado: MARIO MACHADO, Revisor: MARIO MACHADO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/02/2019, publicado no DJE: 11/03/2019. Pág.: 113/149)

Dessa forma, a ausência das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento feito pela vítima na delegacia de polícia, se o ato foi ratificado em juízo, e há outros elementos de provas que o apontem como o autor do crime de roubo.

Nota-se que na fase de inquérito, uma das vítimas, prestou declarações, em que relata os fatos e a existência de características peculiares do apelante, como por exemplo a tatuagem em cima do olho (Id. 106225993 – fl. 7), que, diga-se, não é comum, e realizou o reconhecimento pessoal do apelante, conforme previsto no art. 226, do CPP, tendo ainda reconhecido o veículo (motocicleta) utilizada pelo apelante na execução do crime (Id. 106225993 – fls. 8 a 12).

Em audiência de instrução e julgamento, a vítima, confirmou suas declarações prestadas na fase policial, e quando questionado sobre a aparência física do suspeito, a vítima reafirmou que no momento em que foi abordado, o apelante estava com a viseira do capacete aberta e que foi possível ver o seu rosto, e que o que mais marcou das características físicas do acusado foi a tatuagem que ele possui em cima do olho e no braço, indicando o réu Lucky Marlon como sendo um dos autores do delito.

O apelante, por sua vez permaneceu em silencio, nada apresentando em sua defesa.

Quanto a conversa gravada em áudio pelo WhatsApp (Id. 106226068), não comprova em nada o álibi utilizado, de que o apelante estava em um salão cortando cabelo, no momento do crime.

Neste contexto, a douta Magistrada
a quo
fundamentou sua decisão condenatória com base em todas as provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório, que se mostraram suficientes para que formasse sua convicção acerca da autoria delituosa.

Logo, não se verifica, assim, qualquer irregularidade no reconhecimento realizado na fase extrajudicial. Inexistindo qualquer violação ao dispositivo legal (art. 226, do CPP). razão pela qual, mantenho a condenação do apelante.

Muito embora não tenha qualquer irresignação contra a dosimetria aplicada na sentença, observa-se que o regime inicial, a ser fixado para cumprimento da pena imposta, qual seja
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, consoante o que dispõe o artigo 33, §2º, alínea “b”, do CP, é o regime semiaberto, considerando a primariedade do réu, a inexistência de circunstâncias judicias desfavoráveis e o
quantum
da pena fixada. Merecendo reparo neste ponto.

Vejamos:

“(...)
Passo à individualização da pena, na forma do art. 68 do Código Penal:

Tendo em vista as condutas incriminadas e atribuídas ao réu, impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias judicias, a fim de evitar repetições desnecessárias.

A pena cominada para o delito previsto no artigo 157 do Código Penal é a reclusão de quatro (4) quatro a (10) dez anos.

A
culpabilidade
do réu, consistente no grau de reprovabilidade da conduta praticada, não ultrapassa o considerado normal.

O réu
não possui maus antecedentes.

Quanto à
conduta social
e
personalidade
, não há elementos para descortiná-las, diante da inexistência de aferição especializada.

No tocante aos
motivos do crime
, em relação ao delito de roubo não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta e em detrimento do patrimônio alheio, mediante grave ameaça. Contudo, tais circunstâncias são inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias
não acarretam aumento de pena.

As
consequências,
por sua vez, são inerentes ao tipo.

O
comportamento da vítima
em nada influenciou para a prática delituosa.

Diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas (CP, art. 59), fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 09 (nove) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria
, não vislumbro a circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Indo à
terceira fase
de fixação da pena, quanto ao crime de roubo, inexiste causa de diminuição. Porém, verifico presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º, inciso II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Em se tratando de delito de roubo majorado pelo uso de arma e concurso de pessoas, e considerando a fundamentação já declinada, entendo por bem fixar o aumento da pena em 2/3 (dois terços) atingindo a pena
DEFINITIVA
de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa para o crime de roubo, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato.

Reconheço em favor do réu o direito de detração do período em que permaneceu preso até a presente data (4 meses e 6 dias).

Todavia, não há, pelo lapso temporal transcorrido, alteração no regime inicial de cumprimento da pena, que demanda o cumprimento do requisito objetivo (Art. 112 da LEP), não efetivado neste caso.

Diante dessas considerações,
estabeleço o regime
FECHADO
para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a" do Código Penal.

No tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva, INDEFIRO-O máxime porque o acusado responde a três ações penais da mesma natureza (741-66; 767-64; e 740-81), denotando sua recalcitrância delitiva.

Ademais, a pena em definitivo ultrapassa 4 (quatro) anos e na ocasião do PEP – Processo de Execução Penal, a soma das penas dos três processos incidirá o regime fechado para cumprimento. Não obstante, a conduta do acusado em intimidar a vítima proprietário do estabelecimento de bebidas põe em risco a ordem pública, a integridade física e psicológica da vítima, motivos mais que suficientes para mantê-lo segregado, atendendo, portanto, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e MANTENHO preso o custodiado LUCKY MARLON FERREIRA DOS SANTOS ANJOS.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em virtude do
quantum
de pena aplicada ser superior a 04 (quatro) anos, e tendo em vista que o crime foi praticado com emprego de violência e grave ameaça, razão pela qual, não preenche o réu os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal.

Igualmente, o réu não preenche os requisitos objetivos necessários à aplicação do artigo 77 do Código Penal.

CONDENO o acusado no pagamento de custas processuais.
(...)”

Assim, em conformidade com o art. 33, §2º, alínea “2”, do Código Penal, fixo, de ofício, o regime prisional semiaberto para início do cumprimento da pena a ser cumprida, ficando a detração penal a ser aplicada a cargo do juízo de execuções.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso
interposto, e no mérito,
nego provimento
, e, de ofício, altero o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, observando o disposto no art. 33, §2º, alínea “2”, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022